Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-40.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015453-40.2020.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, CITAÇÃO]

RELATOR: EXMO. SR. DES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), CLODOVEU ALVES CABRAL - CPF: 303.376.071-68 (EMBARGADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (EMBARGANTE), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), LAUDEMIRO JOSE COSTA BUENO - CPF: 033.746.141-40 (ADVOGADO), JORDANO PAES DE BARROS - CPF: 060.958.878-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL ELABORADO NOS AUTOS DE CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E DEFERIU PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM FORMULADO NA SEQUÊNCIA – RECURSO INICIALMENTE DESPROVIDO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO DEVEDOR/AGRAVANTE SOB ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE IMPRESTABILIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO POR IMPRECISÃO E DESACERTO DOS MÉTODOS EMPREGADOS PELO PERITO AVALIADOR – VÍCIO CONSTATADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES – ACÓRDÃO MODIFICADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA E DESCONSTITUIR A POSTERIOR ADJUDICAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE NOVOS DECLARATÓRIOS PELO CREDOR – ALEGAÇAÕ DE CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO ORAL E O VOTO ESCRITO QUANTO À NÃO-DESCONSTITUIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO – VÍCIO CONSTATADO – PREVALÊNCIA DO VOTO ORAL EM DETRIMENTO DO VOTO ESCRITO (RITJMT, ART. 104, §5º) – AFASTAMENTO DA ORDEM DE DESCONSTITUIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO – RESSALVA DA SUSPENSÃO PROVISÓRIA DE SUA EFICÁCIA E, POR CONSEQUÊNCIA, VEDAÇÃO À ADOÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS OU DE MODIFICAÇÃO DA POSSE DA ÁREA ATÉ SUPERVENIENTE DECISÃO ACERCA DA HOMOLOGAÇAÕ OU NÃO DO NOVO LAUDO DE AVALIAÇÃO A SER ELABORADO – ALEGAÇAÕ DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS ANTERIORES QUANTO À VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VÍCIO INEXISTENTE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DE ACORDO COM SEU VALOR DE MERCADO À ÉPOCA DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – ACÓRDÃO MODIFICADO APENAS PARA SANAR CONTRADIÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Considerando-se que o acórdão embargado acolheu os declaratórios anteriores por constatar vício de omissão quanto à tese de imprestabilidade do próprio laudo de avaliação homologado em Primeiro Grau, face à imprecisão e desacerto dos métodos empregados pelo perito avaliador, sem, porém, compará-lo aos outros laudos de avaliação apresentados pelo devedor apenas na sede recursal, não se verifica a alegada omissão quanto à vedação à supressão de instância. 2. Tratando-se de descarte do laudo de avaliação elaborado com emprego de métodos imprecisos, que não supera a fase do art. 480 do CPC, e não determinação de nova avaliação realizada porque “o juiz (tem) fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação” (CPC, art. 873, III), o novo laudo de avaliação a ser elaborado deve observar o valor de mercado do imóvel no dia de sua elaboração, e não à época do laudo não homologado, não se constatando, assim, a alegada obscuridade. 3. Havendo dissonância entre o voto oral, onde se afirmou o provimento parcial do recuso apenas cassar a decisão de homologação do laudo, sem desconstituir a adjudicação do imóvel, e o voto escrito, onde constou, em aberta contradição, ordem de desconstituição da adjudicação, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos pelo credor/adjudicante para fazer prevalecer o primeiro em detrimento do último, na forma do art. 104, §5º, do RITJMT, mantendo-se, porém, as ressalvas feitas oralmente na Sessão de Julgamento, quanto à suspensão temporária dos efeitos da adjudicação, inclusive a proibição ao registro da respectiva carta e vedação à imissão do arrematante na posse da área, até que sobrevenha decisão do juiz sobre a nova avaliação.

R EL A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito suspensivo, em Embargos de Declaração, opostos por
ALBERTO DOURADO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CLODOVEU ALVES CABRAL
,
APÓS O RELATOR RETIFICAR O VOTO
, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1015453-40.2020.8.11.0000
.

Em síntese, o Embargante alega vícios processuais (omissão, contradição e obscuridade), notadamente acerca de divergência entre a decisão proferida em sessão, no tocante à não desconstituição da adjudicação, situação incontestável aferível do julgamento real e oral proferido em sessão.

Diz que o acórdão “(...) ignoraram por completo o fato de que, ao ser intimado acerca da apresentação da avaliação do perito judicial no juízo a quo, o Embargado a impugnou com base, apenas, na mesma avaliação unilateral que utilizou anteriormente para contrariar o laudo do Oficial de Justiça e não com base na referida avaliação municipal de Bom Jesus do Araguaia que trouxe em seu recurso. Basta uma simples leitura da impugnação de ID nº 51665493, fls. 10 -12, para se constatar que os documentos de que se vale o Embargado no presente recurso nunca foram antes apresentados ao juízo a quo”; que “(...) desprezou -se , em absoluto , as relevantes razões apresentadas pelo Embargante nas suas contrarrazões, onde , de forma bastante clara e precisa, ficou evidenciado que a avaliação do avaliador municipal de Bom Jesus do Araguaia, em que o acórdão embargado se sustentou, não poderia ser utilizada como fundamento para decidir, posto que foi trazida de forma inédita pelo Embargado , direta e unicamente nos autos do recurso de agravo de instrumento, sem nunca antes ter sido apresentada oportunamente ao juízo a quo para que dela pudesse conhecer e manifestar a respeito, o que caracteriza verdadeira supressão de instância”; que “(...) é deveras notório que o Embargante, em suas contrarrazões, apresentou robusta fundamentação que evidenciou , de forma inquestionável , o intento ardiloso do Embargado de buscar a reforma da decisão do juízo a quo com base em documentos novos , juntados, única e exclusivamente, diret o nos autos do recurso de agravo de instrumento por ele interposto, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, assim como afirma a ampla jurisprudência pacífica neste sentido, conforme revela a citação supra” (ID. Num. 92928979 - Pág. 6 a 9)

Afirma que os documentos constantes do ID. Num. 54899492 não foram considerados, e que eles “(...) são de suma importância e a omissão quanto a eles deve ser suprida, pois tratam -se de informações apresentadas pelas prefeituras de Bom Jesus do Araguaia – MT e de Alto da Boa Vista – MT à Receita Federal, ambos assinados pelos seus respectivos prefeitos e declaram o valor da terra nua avaliada em ambos os municípios. O ofício 065/2020, de fls. 1 do ID nº 54899492, expedido em 30/06/2020 e assinado pelo próprio prefeito de Bom Jesus do Araguaia – MT, traz a informação de que o maior valor do hectare na região do município, relativo à legenda “Lavoura aptidão boa” é de R$ 8.475,42 (oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) por hectare. Com base nisto, partindo -se da premissa de que 100% (cem por cento) da área da Fazenda Guanabara IV fosse classificada como “Lavoura aptidão boa”, o que sabe -se não ser o caso, e tendo em vista que a sua área total soma pouco mais de 2.570 ha (dois mil quinhentos e setenta hectares), o valor máximo que este imóvel poderia chegar seria R$ 21.782.676,90 (vinte e um milhões setecentos e oitenta e dois mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa centavos). Curiosamente, este foi o valor encontrado posteriormente pela mesma comissão de avaliação de imóveis de Bom Jesus do Araguaia – MT que confeccionou anteriormente a avaliação inédita apresentada pelo Embargado , ao reavaliarem a Fazenda Guanabara IV poucos dias depois pelo anexo “LAUDO DE AVALIAÇÃO 051/2020 ” , que foi subscrito pelos mesmos sujeitos, quais sejam, MARDEM CAMELO DE OLIVEIRA, CÍCERO CLENIO ALVES GONSALVES e SIMONE AMORIM DE ASSIS”. (ID. Num. 92928979 - Pág. 10 e 11)

Assevera a contradição quanto à adjudicação, pois os embargos foram acolhidos unicamente para que fosse realizada nova avaliação, sem que fosse desconstituída a adjudicação; entretanto a ementa do acórdão combatido menciona que a adjudicação deve ser desconstituída.

Acrescenta que a determinação de realização de nova avaliação dos imóveis não esclareceu os parâmetros de valor que deverão ser levados em consideração, o que constitui obscuridade do acórdão.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

O pleito liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Colocado em julgamento, o feito foi retirado de pauta, em razão de apresentação de Exceção de Suspeição n. 1021506-03.2021.8.11.0000, em face deste Relator, bem como do eminente Des. João Ferreira Filho; todavia, a referida exceção foi rejeitada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito suspensivo, em Embargos de Declaração, opostos por
ALBERTO DOURADO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CLODOVEU ALVES CABRAL
,
APÓS O RELATOR RETIFICAR O VOTO
, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1015453-40.2020.8.11.0000,
sendo lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS POR DISPARIDADE DE VALORES (APRESENTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA PARTE – APRESENTADO POR PERITO JUDICIAL) – APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA E TÉCNICA ADEQUADAS TAMBÉM PELO AVALIADOR MUNICIPAL – AVALIAÇÃO JUDICIAL NÃO CONDIZENTE COM O MERCADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS QUE DEMONSTRAM O REAL VALOR DO IMÓVEL – CARACTERIZAÇÃO – ADJUDICAÇÃO DESCONSTITUÍDA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Mostra-se plausível o acolhimento dos embargos de declaração quando presente o vício de omissão no que diz respeito às provas trazidas, mormente quando elas demonstram que o Laudo Pericial produzido pelo Juízo “a quo” não está em consonância com as demais provas trazidas, no que se refere ao valor do imóvel, posto que não retrata o valor de mercado e também não leva em consideração outros laudos produzidos tecnicamente, e que apontam a disparidade entre valores do imóvel periciado com outros da mesma região, o que já autoriza a realização de nova perícia, devendo-se, portanto, ser desconstituída a adjudicação realizada.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítida a necessidade de acolhimento parcial dos embargos, isto porque, efetivamente, já foi reconhecido inclusive em sede de Reclamação (n. 1015009-70.2021.8.11.0000), que não houve a desconstituição da adjudicação do imóvel que se busca fazer nova avaliação, sendo este pleito reconhecido. Ou seja: foi definido em sessão que haveria a necessidade de nova avaliação, mas que a adjudicação permaneceria inalterada.

Vejamos:

“(...) Ocorre que no voto escrito fez constar que o Des. João Ferreira Filho desconstituiu a adjudicação do imóvel, em descompasso com o voto oral proferido na sessão virtual. Assim, APRECIO o pedido de maneira monocrática, para o fim de JULGAR PROCEDENTE a reclamação nos termos requeridos, reconhecer o erro entre o voto oral e o voto escrito, CASSANDO a decisão combatida, uma vez que ela se mostra efetivamente contrária ao conteúdo real do voto proferido na sessão em que foram apreciados os Embargos de Declaração n. 1015453-40.2020.8.11.0000, devendo prevalecer o voto oral proferido pelo eminente Des. João Ferreira Filho, em detrimento do voto escrito (voto vista), tendo em vista que, frise-se, no voto oral, que efetivamente demonstra a vontade do julgador, NÃO HOUVE DESCONSTITUIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL, mas sim foi exposto que haveria apenas a necessidade de nova avaliação do bem. Determino que a Secretaria proceda à retificação do julgado, a fim de adequá-lo à realidade do julgamento em questão. Remeta-se esta decisão ao Juízo “a quo”, juízo reclamado, para que tome as providências necessárias, NO SENTIDO DE MANTER A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO, conforme voto oral proferido na sessão do dia 15/06/2021; ou seja, a adjudicação terá efeito em sua concretude, após a realização da avaliação e seus desdobramentos”.

Todavia, quanto aos demais termos, não há qualquer razão de ser para o acolhimento dos aclaratórios, eis que todos os critérios e técnicas para a formatação da nova avaliação ficará a cargo do Juízo “a quo”, respeitado o contraditório e a ampla defesa, de modo que as razões do recurso nesse sentido, não tem a pretensão de aclaramento, mas sim de rediscussão acerca da decisão, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Posto isto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos declaratórios, a fim de reconhecer o vício no tocante à divergência entre o julgado em sessão e a ementa, eis que não houve desconstituição da adjudicação no imóvel.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE MAIO DE 2022 (JULGAMENTO VIRTUAL):

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 24/05/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO NELITO JOSE DALCIN JUNIOR – OAB/MT Nº 6389-A.

Boa tarde, Excelências e Desembargadores presentes,

O uso da palavra nesse momento diz respeito a uma talvez necessidade de observância do §11 do art. 96 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, porque esses embargos de declaração foram opostos exclusivamente por Alberto Dourado em face do acórdão anterior, o qual foi conduzido integralmente, inclusive, pelo voto oral de Vossa Excelência, Desembargador João Ferreira Filho, o qual este causídico, por várias vezes, tentou trazer aos autos o conteúdo do voto oral, as quais foram indeferidas pelo Exmo. Sr. Des. Sebastião Barbosa Farias, dizendo que a solução do caso caberia à Câmara, em sessão.

As particularidades daquele julgamento constam exclusivamente no voto oral e para que haja uma própria reflexão e conhecimento de Vossa Excelência e da Desembargadora Nilza Pôssas de Carvalho, sustento uma questão de ordem e, se houver alguma dúvida quanto ao conteúdo do voto oral, o embargante trouxe aos autos uma ata notarial que traz o conteúdo do voto e trouxe também o vídeo do
Youtube
, então as particularidades do julgamento estão no voto oral.

Infelizmente tivemos uma situação
sui generis
nesse processo, onde o voto escrito continha partes do voto oral, mas não ele na íntegra.

A razão da questão de ordem é exclusivamente para que se houver alguma dúvida, que se cumpra o que prevê o §11 do art. 96 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual permite a conversão do julgamento em diligência para que se faça prova ou esclarecimento daquele conteúdo, lembrando também que o Desembargador Sebastião Barbosa Farias, na última sessão de semana passada, em pronunciamento do voto, está integralmente reafirmando o conteúdo do voto oral e que esse voto oral não foi também objeto de recurso por parte do embargado Clodoveu, essa é a questão que o embargante apresenta, Excelências, se houver necessidade.

Agradeço.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Dr. Nelito José Dalcin Junior,

Realmente não há necessidade, porque o relator já trouxe o voto dele na sessão passada e tem conhecimento de todas as particularidades do caso.

Essa questão que o senhor se refere é o cerne do problema, que vem sendo reacendido e teve o mandado de segurança.

Enviei cópia previamente do meu voto ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias e para a Desembargadora Nilza Pôssas de Carvalho, lerei alguns tópicos para esclarecer e se houver alguma necessidade, o senhor complementa com alguma postulação, mas acredito que todos estão muito bem informados e cientes do que aconteceu, entre a contradição entre o que foi dito e o que foi escrito e publicado.

Resolvo da forma como o Desembargador Sebastião Barbosa Farias fez no voto dele, mas tenho uma pequena divergência para explicitar bem e deixar muito clara a situação, para que a Câmara não tenha dúvida em qual caminho a seguir nesse caso.

V O T O VENCEDOR (V I S T A)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALBERTO DOURADO (cf. Id. nº 92928979) contra o v. acórdão que acolheu anterior recurso de Embargos de Declaração interposto por CLODOVEU ALVES CABRAL, emprestando-lhes efeitos infringentes para modificar o acórdão que desprovera o RAI nº 1015453-40.2020.8.11.0000, este interposto por Clodoveu Alves Cabral, e, assim,
dar parcial provimento
ao recurso para
cassar
a r. decisão agravada e “
ordenar realização de nova avaliação
” da Fazenda Guanabara IV, com área total de 2.328 hectares, composta pelos imóveis matriculados sob os nº 1.621 e 1.663 junto ao SRI de Ribeirão Cascalheira/MT “
e, consequentemente, desconstituir a adjudicação
” (sic,
grifei
) autorizada pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara daquela Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da “
Carta Precatória
” (Proc. nº 0000547-24.2017.8.11.0079), expedida para cumprimento da ordem de “
avaliação, leilão e arrematação
” da Fazenda Guanabara IV, oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO e extraída dos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta Fungível
” (Proc. nº 0412394-37.2014.8.09.0137), ajuizada contra Clodoveu Alves Cabral pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, processualmente substituída, por cessão de crédito, pelo embargante Alberto Dourado (cf. Id. nº 90626450).

O embargante Alberto Dourado sustenta que o v. acórdão embargado – aquele que cassou a decisão homologatória do laudo de avaliação da Fazenda Guanabara IV e deferitória do pedido de adjudicação do imóvel –, “
padece de vício de omissão,
(pois)
foi proferido com absoluta inobservância da relevante fundamentação apresentada pelo embargante em suas duas contrarrazões
”, e, além disso, “
também padece de vício de contradição, uma vez que o seu conteúdo difere do que de fato foi decidido pelo colegiado a partir do voto divergente que foi apresentado oralmente à turma pelo Des. João Ferreira Filho durante a sessão de julgamento, no que tange à adjudicação dos imóveis
”, sendo, ainda, marcado por obscuridade “
porque não cuidou de esclarecer se a nova avaliação que eventualmente venha a ser realizada deverá pautar-se nos valores atuais ou nos valores condizentes ao do tempo em que foi realizada a avaliação homologada pelo juízo a quo, ou seja, novembro de 2019
” (sic – cf. Id. nº 92928979 - pág. 4).

Quando ao primeiro aspecto, aprofunda-se dizendo que, ao prover os declaratórios interpostos por Clodoveu Alves Cabral, fazendo-o por admitir que o desprovimento do RAI resultara de omissão quanto às características e higidez do laudo de avaliação realizada pelo Avaliador Municipal de Bom Jesus do Araguaia, que, nas palavras do embargante, atribuiu à Fazenda Guanabara IV “
um valor maior do que o apurado pelo perito judicial no laudo de avaliação homologado pelo Juízo a quo
”, o v. acórdão embargado “
ignorou por completo o fato de que, ao ser intimado acerca da apresentação da avaliação do perito judicial,
(...)
o embargado
(Clodoveu Alves Cabral)
a impugnou com base, apenas, na mesma avaliação unilateral que utilizou anteriormente para contrariar o laudo do Oficial de Justiça e não com base na referida avaliação municipal de Bom Jesus do Araguaia que trouxe em seu recurso
”.

Em outras palavras, quer dizer que o acórdão embargado ignorou a alegação e a demonstração, feitas em contrarrazões, de que “
a avaliação do avaliador municipal de Bom Jesus do Araguaia
(...)
foi trazida de forma inédita pelo embargado, direta e unicamente nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, sem nunca antes ter sido apresentada oportunamente ao juízo
(de Primeiro Grau)
para que dela pudesse conhecer e manifestar a respeito, o que caracteriza verdadeira supressão de instância
” (sic – cf. Id. nº 92928979 - pág. 6).

Por outro lado, sustenta que, ainda que se fossem admitidas “
estas avaliações inéditas,
(...)
os valores nelas apresentados são inverídicos, não gozando da mínima credibilidade capaz de afastar as conclusões da avaliação judicial homologada
”, como provado pelos documentos anexados às suas contrarrazões, na forma do art. 435 do CPC, sobre os quais, porém, não se manifestou o acórdão embargado, que padece de omissão também nesse particular (sic – cf. Id. nº 92928979 - pág. 10).

Em outra frente argumentativa, alusiva à contradição, enfatiza que “
não há dúvidas de que o voto divergente apresentado oralmente pelo Des. João Ferreira Filho na sessão de julgamento, decidiu no sentido, tão somente, de ser realizada uma nova avaliação do imóvel, nada mais
”, sendo, portanto, “
notável o descompasso existente entre o conteúdo da decisão que foi tomada pelo colegiado em sessão
(...)
e o acórdão integrativo escrito que foi lançado nos autos, pois neste foi indevidamente acrescentado
(...)
que além de nova avaliação, também deveria ser desconstituída a adjudicação dos imóveis realizadas ao embargante
” (sic – cf. Id. nº 92928979 - pág. 14/16).

Quanto à obscuridade, alega que “
a insurgência
(do devedor Clodoveu Alves Cabral)
foi de que, ao tempo em que foi realizada a avaliação do perito judicial, ela supostamente não refletiu os valores de mercado dos imóveis de acordo com a realidade da época, qual seja, novembro de 2019
”, mas, ao dar provimento ao seu recurso, o v. acórdão embargado “
apenas determinou a realização de uma nova avaliação dos imóveis, sem, contudo, esclarecer que os parâmetros de valor que deverão ser levados em conta para a realização desta nova avaliação
”, exsurgindo daí relevante dúvida que, se não sanada, “
poderia levar ao equivocado entendimento de que deve ser feita uma nova avaliação com base nos valores atualizados, o que não é caso
”, até porque, “
por questão de lógica e de coerência, só é possível aferir o acerto ou o desacerto da avaliação que foi homologada
(...)
, caso a nova avaliação a ser realizada igualmente leve em conta o valor dos imóveis na época em que foi realizada a avaliação judicial
”, notadamente porque, “
considerando a volatilidade do mercado imobiliário, principalmente no cenário pós pandemia, não se revela justo, tampouco razoável, que se utilize de valores atuais para se confrontar os valores de uma perícia que foi realizada levando em conta a realidade dos valores que eram atribuídos aos imóveis há anos atrás
” (sic – cf. Id. nº 92928979 - pág. 18/19).

Pede, sob esses fundamentos, sejam acolhidos os declaratórios, “
suprimindo-se a omissão
(...)
, conferindo-lhe os consequentes efeitos modificativos para que sejam devidamente rejeitados os embargos de declaração
(...)
opostos pelo embargado
”, respristinando a conclusão de desprovimento do RAI e ratificando-se a decisão que homologou o laudo pericial e deferiu pedido de adjudicação da Fazenda Guanabara IV pelo valor de R$ 16,037 milhões, ou, alternativamente, “
decotando-se do vergastado acórdão integrativo a determinação de desconstituição da adjudicação
”, e esclarecendo-se que “
os valores de referência da nova avaliação que porventura venha a ser realizada deverão ser os condizentes ao do tempo em que foi realizada a avaliação judicial, ou seja, novembro de 2019
” (sic – cf. Id. nº 92928979 - pág. 22/23).

Nas contrarrazões, o executado/agravante/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 94532971).

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame dos vários pronunciamentos jurisdicionais proferidos nos autos em reposta às razões conflitantes deduzidas pelas partes nas sucessivas investidas recursais que empreenderam, não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator para acolher parcialmente os presentes declaratórios apenas para afastar a contradição efetivamente constituída entre o voto oral por mim proferido na Sessão de Julgamento do dia 15/06/2021 – ao qual o eminente relator aderiu integralmente –, e o voto escrito publicado.

É absolutamente inegável o fato de que o Órgão Julgador Colegiado decidiu pelo acolhimento dos declaratórios interpostos por Clodoveu Alves Cabral para modificar o acórdão embargado e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento única e exclusivamente para “
ordenar realização de nova avaliação do imóvel
”, sem, porém, desconstituir a adjudicação; é certo também que a voto escrito publicado na sequência do julgamento menciona a oração “desconstituir a adjudicação”, mas, conquanto a unamindade da Turma Julgadora, seguindo as razões e conclusões do voto oral por fim proferido durante a sessão, tenha concluído pela cabimento/necessidade de nova avaliação do imóvel, nem eu próprio, e nem os demais membros da Câmara concluíram/decidiram pela “desconstituição da adjudicação”, e sim pela
suspensão temporária de seus efeitos
até que sobreviesse decisão do juiz sobre a nova avaliação.

Constituiu-se, portanto, neste particular, divergência entre o que fora dito em sessão e o teor do voto escrito publicado na sequência, o que lamentavelmente deu azo e combustível às chamas de uma controvérsia inteiramente desnecessária, primeiramente porque, como se sabe, quando o voto escrito e publicado diz uma coisa que se põe em contradição com determinada conclusão estabelecida oralmente em sessão, esta, ou seja, a palavra oral, deve prevalecer sobre a palavra escrita conforme dispõe expressamente o art. 104, §5º, do RI/TJMT, quando diz que “
o registro do julgamento em meio magnético prevalecerá, caso o respectivo teor não venha a coincidir com o do acórdão
”.

Ou seja, ocorrendo divergência entre o teor do voto escrito, levado à publicação formal, e as considerações/conclusões orais prevalecentes (à unanimidade ou por maioria) feitas ao ensejo da discussão/debate da matéria durante a sessão de julgamento pelos membros da Turma Julgadora, devem devem prevalecer, por expressa ordem contida no §5º do art. 104 do RITJMT, as considerações orais sobre as linhas do voto escrito.

Assim, é cogente o acolhimento dos presentes declaratórios para que, conforme requestado, seja “
eliminada a contradição apontada
(...)
decotando-se
(...)
a determinação de desconstituição da adjudicação
” (sic – cf. Id. nº 92928979 - pág. 22/23), ou, nas palavras do conspícuo Relator, “
reconhecer o vício no tocante à divergência entre o julgado em sessão e a ementa, eis que não houve
desconstituição
da adjudicação no imóvel
” (
grifei
).

Em segundo lugar, embora não tenha havido, com efeito, desconstituição da adjudicação, houve – aliás, como consequência lógica e jurídica da determinação para que nova avaliação fosse realizada, e o que quadro permanecesse paralisado até que o novo valor da avaliação fosse trazido aos autos para exame do juiz –, suspensão temporária dos efeitos da adjudicação; ora, como consequência da contenção da eficácia da adjudicação, e até por corolário lógico e adequação operacional à nova situação constituída pela decisão da Corte, nenhum efeito prático e/ou jurídico poderia decorrer do ato adjudicatório, daí não sendo cabível o registro da carta de adjudicação e, sobretudo, a imissão do adjudicante na posse do imóvel, até que, repito e ressalto bem, o juiz da causa decidisse sobre a justeza da nova avaliação em cumprimento à decisão do Tribunal.

Assim, e friso bem este ponto, embora a impertinência da insurgência recursal relacionada à existência de omissão e obscuridade deva ser aqui proclamada na linha do voto do douto relator e contra a perspectiva crítica adotada pelo embargante, peço vênia ao eminente Des. Sebastião Barbosa Farias para dele dissentir em aspecto mínimo relacionado à fundamentação do acertamento decisório, e faço isto apenas para que, de uma vez por todas, nenhuma dúvida mínima remanesça a respeito dessa matéria, pois, caso se rejeite os presentes Embargos de Declaração ao fundamento singelo de que a interposição tem intuito de mera rediscussão da matéria, tal objeção poderia ensejar nova e infundada interposição de outro recurso integrativo, prolongando-se ainda mais a já excessivamente lenta tramitação da Carta Precatória em Primeiro Grau e aumentando ainda mais a já latente litigiosidade das partes pela subsistência de laivos de dúvida, reais ou imaginários.

Assim, mesmo aquiescendo em que não há omissão a ser sanada, nem obscuridade a ser esclarecida sob a óptica eleita pelo embargante, mas se o problema da falta ou do baixo grau de explicitação quanto aos efeitos da decisão embargada em relação à integridade e efeitos da djudicação possa ser compreendido como vício comprometedor da decisão à luz do art. 1.022 do CPC, então, e inclusive para que não paire mais dúvida alguma sobre este ponto, procedo à análise mais verticalizada da questão para explicar ao jurisdicionado o porquê da inexistência dos vícios apontados pelo embargante e o porquê da impertinência de suas razões recursais frente à higidez do aresto embargado.

O v. acórdão embargado acolheu os declaratórios anteriores, nos pontos relevantes, sob os seguintes fundamentos:

“Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame dos vários pronunciamentos jurisdicionais proferidos nos autos e das razões recursais, peço vênia ao i. Relator para dele divergir e, por admitir a existência de omissão decisória, acolher os aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, porque, ao meu humílimo sentir, o enfrentamento específico do tema implica modificação da conclusão e reforma da decisão de Primeiro Grau.

É que,
ao rejeitar a alegação de desacerto da avaliação dizendo que o laudo pericial utilizou técnicas e metodologia adequadas e foi elaborado por profissional isento, mas sem mencionar que o laudo do avaliador municipal também detém essas mesmas qualidades
,
o v. acórdão incide em omissão decisória, pois, rigorosamente, não enfrentou a alegação de que “tal avaliação não é compatível com o valor de mercado do imóvel penhorado”, nem a assertiva de que “a decisão proferida sequer levou em conta o laudo realizado pelo Engenheiro Agrônomo Sr. Alexandre Ribeiro dos Santos (...), o qual detém conhecimentos técnicos para realizar tal avaliação da forma devida, levando em consideração o solo e demais questões pertinentes para a avaliação do imóvel em questão”, e nem a afirmação de que os laudos foram elaborados “por pessoas que detêm conhecimentos técnicos para realizar tal avaliação da forma devida”, todas inseridas nas páginas 6, 7 e 8 das razões recursais (cf. Id. nº 51665477 - pág. 6/8).

Ademais, ao proclamar a adequação metodológica do laudo judicial,
o aresto ignora o cerne da questão, que não é, propriamente, a inobservância de normas da ABNT, mas o uso de método inacurado, sem mínima explicação do porquê de sua escolha em detrimento de qualquer um dos seis outros mencionados pela parte, e que são os comumente empregados em avaliações judiciais
.

A substituição de palavras e expressões utilizadas pelo recorrente e pelos julgadores em Primeiro e Segundo Grau e o emprego de linguagem menos jurídica e mais coloquial tornam ainda mais fácil a constatação da existência da omissão decisória.

O executado disse, em Primeiro Grau, que o perito usou método ruim, acabou avaliando mal e que o laudo do engenheiro agrônomo comprovava isso; o juiz, porém, rejeitou a impugnação dizendo que a lei não dispõe sobre o método a ser utilizado, destacou que o perito encontrou valor similar ao indicado pelo oficial de justiça dois anos antes e que o laudo do engenheiro agrônomo não podia ser considerado porque é unilateral.

No recurso, o executado insistiu em que o perito avaliou mal e disse que o juiz não poderia ter ignorado o laudo do agrônomo só por ser unilateral, independentemente da veracidade de seu conteúdo, como se o acidente pudesse se sobrepor à substância, pois, conquanto unilateral, fora elaborado por profissional possuidor de conhecimento técnico para avaliar a fazenda, e sua conclusão é parecida com a avalição oficial da Prefeitura Municipal e com a avaliação feita por corretor de imóveis da região.

O acórdão, porém, desproveu o recurso dizendo que, apesar da diferença em relação às demais avaliações, inclusive a da Prefeitura e a do corretor, a avaliação do perito judicial deveria prevalecer porque usou “métodos adequados”, e porque o perito oficial é isento e, voltando ao ponto de partida do círculo, porque o laudo do agrônomo é unilateral.

Resumindo ainda mais: o juiz desconsiderou o laudo do agrônomo porque era unilateral; o recorrente objetou dizendo que o juiz não poderia desprezar a veracidade de seu conteúdo e desconsiderá-lo só pelo fato de ser unilateral, e o acórdão respondeu que a avaliação pericial devia ser mantida porque o laudo do agrônomo é unilateral.

Voltando ao juridiquês, admito, “data venia”, que
o acórdão não combateu/analisou os dois pontos cruciais da insurgência recursal, que são a impossibilidade de desconsideração sumária de todos os laudos apresentados unilateralmente pelo executado e a imprestabilidade do método empregado pelo perito
.

Em verdade, uma tese complementa a outra: as avaliações exibidas pelo executado não podem ser desprezadas exclusivamente por sua unilateralidade, sobretudo quando o seu conteúdo mostra claramente o desacerto do laudo pericial, este, talvez, decorrente justamente de imprecisão metodológica.

Para ressaltar a relevância da impugnação feita pelo executado face a dissonância das avaliações, evidenciar o desacerto do laudo e sanar a omissão relacionada ao indevido desprezo à avaliação municipal, anoto que, segundo o perito, a Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia/MT usa o valor de R$ 6,5 mil/hectare para cálculo do ITBI, e isso sugeriria avaliação municipal em aproximadamente R$ 15 milhões, mas não é isso o que acontece, pois o avaliador municipal é claro ao apontar valor quase quatro vezes maior.

Também a título exemplificativo, pontuo que o próprio laudo pericial indica que o valor médio praticado no mercado de Bom Jesus do Araguaia/MT para venda à vista é de R$ 12 mil por hectare agricultável, e diz que a Fazenda Guanabara IV tem 1.019 hectares nessas condições; rápida conta matemática, feita de cabeça, já indica que menos da metade da terra estaria avaliada em mais de R$ 12 milhões. Mas a fazenda tem área total de 2,5 mil hectares, e só isso já revela o óbvio desacerto da avaliação oficial do imóvel, fixada em R$ 16 milhões.

Talvez seja precipitado falar em “erro da avaliação” – admito –, mas, se não há erro, há, certamente, evidente má valoração dos parâmetros de origem inexplicada empregados para o cálculo do valor venal do imóvel. E é justamente disso que se queixa o executado/agravante/embargante, e, por óbvio, é esse o ponto a ser enfrentado para dirimir a controvérsia recursal
.

Quanto a esse sobranceiro aspecto metodológico, ao responder quesitos, o perito informou que “a metodologia básica aplicada é denominada ‘Nível de Precisão’, e baseia-se nos procedimentos de levantamento de preços ofertados para venda de imóveis rurais na região do imóvel avaliando, homogeneização, cálculo do valor da terra, tratamento estatístico, valoração da propriedade e suas benfeitorias e cálculo do valor da área avaliando” (sic – cf. Id. nº 51665487 - pág. 21).

Sobre o “levantamento de preços ofertados para venda de imóveis rurais na região do imóvel avaliando”, o perito afirma, em duas simples tabelas, que a Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia/MT avalia em R$ 3,5 mil o hectare de área de floresta e em R$ 6,5 mil o hectare agricultável, e, em seguida, aponta como “valores praticados no mercado para vendas à vista” o preço de R$ 5,5 mil por hectare de floresta e R$ 12 mil por hectare agricultável (cf. Id. nº 51665487 - pág. 3).

Logo em seguida, o laudo abre o tópico de “Tratamento Estatístico”, e, também em simples tabela, indica como “média do valor do hectare na região em estudo” uma média aritmética entre os valores estimados pela Prefeitura para cálculo do ITBI e o valor que supostamente é o médio praticado para vendas à vista.

E digo “supostamente” porque a informação contrasta com os demais elementos de convicção dos autos – o laudo do avaliador municipal, e.g., diz que o preço do hectare agricultável na região é de R$ 30 mil – e, mais importante, porque não têm mínimo embasamento documental ou probatório.

É que, mesmo sendo-lhe facultada pelo art. 473, §3º, do CPC, a obtenção de informações por “todos os meios necessários”, inclusive “ouvindo testemunhas” e “solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas” para fins de “esclarecimento do objeto da perícia”, o perito não indicou, em nenhum momento, de onde retirou esses valores.

Embora não se possa falar em “achismo”, como diz o embargante, a falta de explicação acerca do método dá lugar à possível contaminação da avaliação por juízo subjetivo incompatível com o que se espera da avaliação judicial, até porque, apesar de não se prender às normas da ABNT, o CPC exige que o laudo pericial contenha “a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou” e apresentação de “fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como (o perito) alcançou suas conclusões” (art. 473, III, e §1º).

Além da falta de clareza ou origem dos valores indicados pelo perito, se o valor praticado no mercado para vendas à vista é de R$ 12 mil por hectare agricultável, é deveras incompreensível o porquê do cálculo de média aritmética com base no valor utilizado pela municipalidade para fins tributários; isso derrubou o valor parâmetro de R$ 12 mil para R$ 9,25 mil.

E não foi nem mesmo essa a referência usada para cálculo do valor venal do imóvel; o laudo adotou como valor-base do preço do hectare agricultável o montante de R$ 8,725 mil, e, “data venia”, isso sim é inexplicável.

Note-se bem: o laudo aponta o valor da Prefeitura e o valor de mercado – que já deveria ser uma média –, depois, inexplicavelmente, tira outra média aritmética deles, e, depois de todo esse malabarismo matemático, como num um de mágica, puxa sua cartola e mostra um outro valor... tirado do absoluto nada. Quase uma autogênese numérica.

O laudo começa dizendo que “parte da área da propriedade, 1.541,6262 hectares, estão ocupadas com pastagens artificiais e lavoura de soja e no restante da área, que compreende a propriedade, 1.028,5300 hectares, apresenta cobertura vegetal característica de floresta e apresente espécies importantes e representativas (da flora) do ambiente” (sic – cf. Id. nº 51665487 - pág. 1).

Seriam mais de 1,5 hectares agricultáveis, certo? Errado!

Após surpreendente exercício matemático, o laudo abre o tópico denominado “Terras – Classificação e distribuição do uso do solo na propriedade” e nele afirma que, “para as áreas embargadas, caracterizadas como pastagem e lavouras, devido terem condições de impossibilidade de uso, sendo permitido somente a sua regeneração natural ou recomposição da vegetação nativa, seu valor comercial se assemelha ao de uma área com vegetação nativa” (sic – cf. Id. nº 51665487 - pág. 4).

Depois, indica a existência de 696,6233 hectares de “área embargada”, mas não fundamenta o porquê de estas serem avaliadas como área de floresta imprópria para a agricultura e não dá mínima indicação, nenhuma mísera palavra, sobre a origem da informação de que há “áreas embargadas”.

Aliás, não há alusão ao embargo de terras (seria uma espécie de proteção ambiental?) em nenhum outro documento do processo, nem no laudo do oficial de justiça, nem no do agrônomo, nem no do corretor de imóveis e nem no do avaliador oficial municipal (cf. Ids. nº 51665478, 51665480, 51665482 - pág. 29/36 e 51665483 - pág. 20/25).

Depois disso, o laudo apresenta quadro indicativo de que a Fazenda Guanabara IV tem 1.019,4388 hectares de lavoura, e que, segundo ele, valem R$ 8,725 mil cada, e arremata concluindo que cada um dos demais 1.550,7174 hectares da fazenda valem apenas R$ 4.387,50.

Voilà, c’est fini! A Fazenda Guanabara IV vale pouco mais de R$ 16 milhões.

Trata-se, “data venia”, de laudo pericial que não poderia superar a etapa do art. 480 do CPC por flagrante e insuficiente esclarecimento da matéria”

(cf. Id. nº 90627958 - pág. 11/15 –
grifei
e
destaquei
).

Verifica-se, especialmente dos trechos
grifados
e
destacados
, que o v. acórdão embargado acolheu os declaratórios interpostos por Clodoveu Alves Cabral sob o entendimento de que o aresto que desprovera o RAI “
não combateu/analisou os dois pontos cruciais da insurgência recursal, que são a impossibilidade de desconsideração sumária de todos os laudos apresentados unilateralmente pelo executado e a imprestabilidade do método empregado pelo perito
”, e, sanando a omissão quanto a esses aspectos, o acórdão embargado admitiu tratar-se “
de laudo pericial que não poderia superar a etapa do art. 480 do CPC por flagrante e insuficiente esclarecimento da matéria
”, e que, portanto, não poderia ser homologado, daí a imperatividade da cassação da r. decisão de Primeiro Grau.

Nos presentes declaratórios, Alberto Dourado sustenta que o acórdão embargado “
padece de vício de omissão
” quanto ao fato de que, “
ao ser intimado acerca da apresentação da avaliação do perito judicial
”, Clodoveu Alves Cabral “
a impugnou com base, apenas, na mesma avaliação unilateral que utilizou anteriormente para contrariar o laudo do Oficial de Justiça e não com base na referida avaliação municipal de Bom Jesus do Araguaia que trouxe em seu recurso
”, e, ainda, porque “
desprezou-se, em absoluto,
(o fato de que)
a avaliação do avaliador municipal de Bom Jesus do Araguaia
(...)
não poderia ser utilizada como fundamento para decidir, posto que foi trazida de forma inédita pelo Embargado, direta e unicamente nos autos do recurso de agravo de instrumento,
(...)
o que caracteriza verdadeira supressão de instância
” (sic – cf. Id. nº 92928979 - pág. 6).

Alternativamente à tese de omissão quanto à vedação à supressão de instância, Alberto Dourado aduz que o v. acórdão embargado também padece de omissão quanto aos fundamentos trazidos em suas contrarrazões, no sentido de que, ainda que fossem admitidas “
estas avaliações inéditas,
(...)
os valores nelas apresentados são inverídicos, não gozando da mínima credibilidade capaz de afastar as conclusões da avaliação judicial homologada
” (sic – cf. Id. nº 92928979 - pág. 10).

Sucede, porém, que, como se vê do trecho do voto condutor do aresto embargado supratranscrito, conquanto realmente tenha sido mencionada a existência desse “
laudo do avaliador municipal
”, não foi esse, nem de longe, o motivo crucial pelo qual foi reconhecida e proclamada a omissão presente no acórdão que desprovera o RAI, não sendo possível dizer, legitimamente, que “
o acórdão embargado se sustentou
(na)
avaliação do avaliador municipal de Bom Jesus do Araguaia
” (sic – cf. Id. nº 92928979 - pág. 6), e muito menos que houve indevida chancela à supressão de instância, daí porque, sob essa óptica distorcida, não se verifica a omissão apontada por Alberto Dourado.

Na realidade, o que se constatou e se disse foi que v. acórdão que desprovera o RAI não apreciou as afirmações de que a avaliação contida no laudo pericial homologado em Primeiro Grau “
não
(era)
compatível com o valor de mercado do imóvel penhorado
” e de que a decisão homologatória “
sequer levou em conta o laudo realizado pelo Engenheiro Agrônomo
”, exsurgindo daí omissão quanto à análise da tese delas decorrente, qual seja, de “
imprestabilidade do método empregado pelo perito
” para avaliação da Fazenda Guanabara IV.

Para sanar o vício, o acórdão ora embargado aprofundou-se nas informações contidas no laudo pericial homologado, mas sem emitir juízo de valor acerca das demais formas de avaliação do bem, justamente para não dar azo a esse tipo de alegação de nulidade do julgamento por supressão de instância, o que parece ter sido em vão.

Pontuou-se, por exemplo, que o próprio perito afirmara, no laudo indevidamente homologado em Primeiro Grau, que a Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia/MT – e não “
a avaliação do avaliador municipal
” que alegadamente “
não poderia ser utilizada como fundamento para decidir
” – usa o valor de R$ 6,5 mil/hectare para cálculo do ITBI, e que o valor médio praticado no mercado daquele local para venda à vista é de R$ 12 mil/hectare agricultável, mas, mesmo assim, não se valeu de nenhum desses parâmetros para quantificar o valor venal total do imóvel, preferindo inexplicavelmente tirar média aritmética desses valores para avaliar o hectare agricultável em R$ 8,725 mil.

Pontou-se, também a título exemplificativo, que o laudo pericial havia tirado da cartola – porque não consta em nenhum outro documento dos autos – a informação da existência de quase 700 hectares de “
área embargada
”, sem explicar o que quer dizer com essa expressão e sem fundamentar o porquê de esses hectares de “
área embargada
” serem avaliados como área de floresta imprópria para a agricultura, embora tenha dito, “
en passant
”, que há pelo menos 43 hectares de “
lavoura em área embargada
”.

Reconhecida a imprestabilidade do laudo pericial e cassada sua indevida homologação porque “
não poderia superar a etapa do art. 480 do CPC por flagrante e insuficiente esclarecimento da matéria
”, cabe o refazimento da prova, considerando-se, por ululante obviedade, o atual valor mercadológico do imóvel, não havendo, de forma alguma, a alegada obscuridade do acórdão nesse particular, porque completamente irrelevante o transcurso do tempo e a “
volatilidade do mercado imobiliário, principalmente no cenário pós pandemia
”.

Não se pode, como faz o embargante, acoimar de injusta e irrazoável a utilização “
de valores atuais para se confrontar os valores de uma perícia que foi realizada levando em conta a realidade dos valores que eram atribuídos aos imóveis há anos atrás
” (sic – cf. Id. nº 92928979 - pág. 19), até mesmo porque não estamos diante de uma “
nova avaliação
”, realizada porque “
o juiz
(tem)
fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação
” (CPC, art. 873, III), mas frente a hipótese de que, como dito, houve inadequada quantificação do valor venal na tentativa inaugural.

Na realidade, não seria não só injusto, mas também flagrantemente atentatório ao princípio da menor onerosidade da execução, penalizar o devedor Clodoveu Alves Cabral pela deplorável falha pericial e pelo decurso do tempo entre a elaboração do imprestável laudo de avaliação e o cumprimento da ordem de refazimento da perícia, para, só ao final, expropriar-lhe o imóvel rural sob total, completa e insensível desconsideração de notória valorização da terra nesses mais de dois anos de tropeçante tramitação recursal, marcada por interrupções de julgamentos e suspensões processuais causadas, em grande parte, pela atuação litigiosa do próprio credor/embargante Alberto Dourado, que, nem mais disfarçando tratar-se de claro sintoma da defasagem da avaliação, envida todos os esforços possíveis e imagináveis para adjudica-lo a preço aparentemente vil.

Por outro lado – e aqui convém enfatizar um aspecto não apenas sobremodo relevante, mas plenamente justificador da paralisação dos efeitos da adjudicação até que o juiz decida sobre a avaliação –, afirmo que qualquer efeito concreto que se possa conferir de imediato à adjudicação, especialmente a imissão do adjudicante na posse do imóvel, certamente configurará situação de perigo de dano inverso em drástico prejuízo para o devedor; explico: a execução atualmente está prá lá de garantida pelo depósito de mais de R$ 20 milhões realizado nos autos em proveito e à disposição do credor, valor, aliás, bem superior ao valor da própria adjudicação, daí porque, sob a óptica estritamente econômica, ou seja, sob a perspectiva da responsabilidade patrimonial do devedor pela liquidação do justo valor da dívida exequenda, é inteiramente despropositada a alegação de prejuízo para o credor.

Depois, o objeto da penhora e, consequentemente, da adjudicação, é um bem imóvel, cujo perecimento ou perda, pela própria natureza do bem, jamais ocorrerá em permanecendo a situação provisoriamente paralisada até o advento da decisão sobre o laudo de avaliação, mas o contrário poderá ocorrer, ou seja, caso o adjudicante registre a carta de adjudicação e seja imitido na posse do imóvel, pairando ainda espessas nuvens de dúvidas quanto à justeza do valor pelo qual o imóvel foi adjudicado, ele, adjudicante, poderá livremente dispor do bem, alienando-o ou constitundo gravames, que depois, na hipótese de divergência considerável entre o real e justo valor do imóvel, definido pelo avaliador, e aquele pelo qual fora adjudicado, e não sendo possível a recomposição dessa diferença pelo adjudicante, os laços e entraves constituídos, inclusive em proveito de terceiros, só serão desatados e superados ao custo do dispêndio de muito mais recursos e tempo, o que só faria exasperar o conflito ao invés de termina-lo em proveito da paz, de modo que a contenção dos efeitos da adjudicação se apresenta como medida prudente, oportuna e acauteletária do advento de possíveis problemas e prejuízos.

Pelo exposto, acompanho o eminente desembargador Relator quanto ao acolhimento apenas parcial dos presentes declaratórios, mas tão somente para afastar a contradição entre o voto oral e o voto escrito e, fazendo prevalecer o primeiro em detrimento do último, na forma do art. 104, §5º, do RITJMT, decotar do aresto embargado a ordem de
desconstituição
da adjudicação, reafirmando, todavia, a
suspensão provisória de sua eficácia
e, por consequência lógica, a vedação à adoção de qualquer ato expropriatório e/ou de modificação da posse da área, ou seja, simplesmente para suspender provisoriamente a
eficácia
da adjudicação, o que inclui proibição ao registro da respectiva carta e vedação à imissão do arrematante na posse da área até que o MM. Juiz em Primeiro Grau decida sobre a homologação ou não do novo laudo de avaliação do imóvel a ser elaborado por ordem desta eg. Corte.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto divergente do Desembargador João Ferreira Filho.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO NELITO JOSE DALCIN JUNIOR – OAB/MT Nº 6389-A.

Excelências,

Mesmo em que pese à exposição de Vossa Excelência, gostaria de insistir porque o voto oral de Vossa Excelência no julgamento não apenas não desconstituiu a adjudicação, mas o voto oral naquela ocasião manteve o adjudicante na posse e manteve o registro da carta de adjudicação que já se encontravam efetivados e denunciados nos autos desde o mês de março de 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022